Tribunal: TJSP
Processo: 0008744-87.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza penal, julgando-se extinta a pena pecuniária – Cabimento – Indeferir pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza (constitucional) penal (CF, art. 5o, inciso XLVI, alínea "c"), julgando-se extinta a pena pecuniária imposta ao sentenciado,

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL – Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza penal, julgando-se extinta a pena pecuniária – Cabimento – Indeferir pedido ministerial de execução para cobrança de multa de natureza (constitucional) penal (CF, art. 5o, inciso XLVI, alínea "c"), julgando-se extinta a pena pecuniária imposta ao sentenciado, é, em última análise, negar ao Ministério Público a legitimidade que lhe deu a nova redação do artigo 51 do Código Penal estabelecida pela Lei no13.964/19 (Pacote Anticrime), e já há muito conferida pelo artigo 164 da Lei de Execução Penal (Lei no.7.210/84: "Art. 164. Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora"). Como a Lei no13.964/2019 alterou dispositivo do Código Penal, passou a disciplinar a matéria de maneira especial em todo o território nacional (lex specialis derogat legi generali), de modo que, como o citado artigo 51 não faz nenhuma distinção quanto ao valor correspondente (quantum debeatur), é vedado ao intérprete fazê-lo (ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemus) também no Estado de São Paulo - DADO PROVIMENTO AO RECURSO.